Tribunal: TJSP
Processo: 1004680-49.2018.8.26.0529
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reivindicação
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519615
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos
de Declaração Cível no 1004680-49.2018.8.26.0529/50000, da
Comarca de Santana de Parnaíba, em que são embargantes
ALNICIDES BARRETO LIMA e MARIA DE FÁTIMA SANTOS LIMA, é
embargado JOSÉ BENEDITO CHICONATO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir
a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
LUIZ ANTONIO COSTA (Presidente) e MIGUEL BRANDI.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004680-49.2018.8.26.0529/50000 -Voto no 17898 V
2
VOTO No 17898
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
CÍVEL
No
1004680-49.2018.8.26.0529/50000
COMARCA: SANTANA DE PARNAÍBA - 1a VARA JUDICIAL
JUIZ(A) DE 1a INSTÂNCIA: RENATA SANCHEZ GUIDUGLI GUSMÃO
EMBARGANTES: ALNICIDES BARRETO LIMA, MARIA DE FÁTIMA SANTOS
LIMA
EMBARGADO: JOSÉ BENEDITO CHICONATO JUSTIÇA GRATUITA
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de
vícios. Caráter infringente. Nos embargos
de declaração é incabível o reexame do
mérito da
decisão.
Desnecessidade de
prequestionamento. Embargos rejeitados.
Trata-se
de
embargos
de
declaração
opostos contra o venerando acórdão de fls. 615/620, que negou
provimento ao recurso de apelação, sustentando a parte
embargante a presença de vícios no julgado e invocando,
ademais, o prequestionamento da matéria.
É a síntese do necessário.
No
caso,
não
se
vislumbra
qualquer
necessidade de modificação da r. decisão embargada, já que os
embargos opostos têm conteúdo nitidamente infringente.
É certo que os embargos de declaração se
prestam a esclarecer, se existentes, obscuridades, omissões
ou contradições no julgado, não para que se conforme a
decisão ao entendimento do embargante (STJ, EDecl AgRg REsp
1027-DF, DJU 23/09/91).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004680-49.2018.8.26.0529/50000 -Voto no 17898 V
3
A rediscussão da matéria, no caso, é
incabível, pois, conforme ensina Pontes de Miranda, nos
embargos de declaração “não se pede que se redecida; pede-se
que se reexprima” (RJTJESP 87/324).
E o Colendo Superior Tribunal de Justiça
já decidiu que: “os embargos declaratórios são apelos de
integração, não de substituição” (STJ, 1a Turma, RESP no
15.774-0, São Paulo).
No
mais,
cumpre
salientar
que
é
desnecessária a interposição de embargos de declaração para
fins exclusivos de prequestionamento.
Nesse sentido:
“Em tema de prequestionamento, o que deve ser
exigido é apenas que a questão haja sido
exposta na instância ordinária. Se isto
ocorreu, tem-se a figura do prequestionamento
implícito, que o quanto basta”. (RT 654/192).
“não é indispensável que a decisão recorrida
haja mencionado os dispositivos legais que se
apontam como contrariados. Importa que a
questão jurídica, que se pretende por eles
regulada, tenha sido versada” (REsp no 1871,
3a Turma, relator Ministro Eduardo Ribeiro,
j. 17/04/1990).
Posto isto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
Alerto às partes que, em caso de oposição
de novos embargos de declaração, poderá ser observado o
disposto no artigo 1.026, §§ 2o a 4o, do Código de Processo
Civil, inclusive nas hipóteses em que se pretenda o mero

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004680-49.2018.8.26.0529/50000 -Voto no 17898 V
4
prequestionamento, uma vez que este está implícito na solução
dada pelo Tribunal de origem.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator